Tribunal: STF
Processo: ARE 1495913
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “Agravo interno nas apelações cíveis. Ação de cobrança ajuizada por pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços médicos e hospitalares, em face do Município e do Estado do Rio de Janeiro, direcionada ao ressarcimento das despesas decorrentes da internação de paciente, diante da ausência de vaga na rede pública, conforme determinado em processo judicial, através da antecipação de tutela. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 18.370,85 (dezoito mil, trezentos e setenta reais, oitenta e cinco centavos), com juros e correção monetária a contar do vencimento. Recurso interposto pelos entes estatais. Julgado de segunda instância que deu provimento ao recurso do ente estadual e parcial provimento ao recurso do ente municipal, para determinar que as despesas demonstradas n fatura constante do id.23 sejam adaptadas à Tabela do SUS, conforme decidido no Tema 1033 pelo STF, o que se realizará no momento da liquidação da sentença, e para que os juros de mora incidam a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9494-97. Quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E desde a data em que o pagamento era devido, na forma do artigo 1ºF da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11960/09 (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ). Agravo interno interposto pelo ente municipal, pugnando pelo acolhimento integral do recurso originário. Pretensão que não merece prosperar. Paciente que permaneceu internado no hospital particular por 02 (dois) dias, quando veio a óbito. Parte autora que carreou ao feito a integralidade do prontuário médico do paciente, logrando comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Entendimento do STJ no sentido da responsabilidade civil solidária dos entes públicos em relação ao hospital particular que promove o atendimento ao paciente, em caráter de urgência. Ressarcimento que deve observar os moldes definidos no Tema 1.033 do STF. Precedentes. Juros de mora que devem incidir a contar da citação, pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97. Correção monetária de acordo com o IPCA-E, desde a data em que o pagamento era devido, na forma do art. 1º-F da lei 9.494/97, com redação dada pela lei 11.960/09 (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ). Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.” 



    Não foram indicados os dispositivos constitucionais supostamente violados.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental, compete a este Supremo Tribunal Federal, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte de origem. 



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.431.368-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SAÚDE. SOLIDARIEDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.473.473-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 30.04.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente